Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTIMAÇÕES DO AUTOR PARA INDICAR ENDEREÇO OU REQUERER CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ART. 485, III E IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE NOVAS INTIMAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra Ramon Henrique Moreno da Cunha para apreender veículo não encontrado no endereço apresentado.
2. O juízo determinou pesquisas nos sistemas SIEL, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, além de intimar o autor para indicar novo endereço, recolher custas ou requerer conversão da ação em execução, inclusive por mandado de intimação pessoal.
3. Diante da ausência de manifestação do autor, o processo foi extinto sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC. O autor interpõe apelação alegando ausência de intimação pessoal válida e excesso de rigor, pedindo a cassação da sentença.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em: (i) verificar se a extinção do processo exige nova intimação pessoal do autor além da já determinada; e (ii) definir se a inércia do autor em indicar endereço válido ou requerer a conversão da ação compromete os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.
III. Razões de decidir
5. A ausência de localização do bem exige atuação cooperativa do autor, que deve fornecer endereço apto ao cumprimento da ordem de apreensão ou requerer a conversão da ação em execução, conforme orientação consolidada deste Tribunal. A intimação realizada, inclusive por mandado, cumpriu o art. 485, §1o, do CPC, embora a hipótese principal de extinção seja a ausência de pressuposto processual.
6. A conduta omissiva do autor impede o avanço da relação processual, o que configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consoante precedentes citados no voto, dispensando nova intimação pessoal para extinção.
7. A solução adotada pelo juízo de origem harmoniza-se com decisões da Corte que reconhecem a impossibilidade de prosseguir com a ação de busca e apreensão quando o autor, mesmo intimado, não indica elementos que permitam localizar o bem ou não requer conversão da ação, legitimando a extinção sem mérito.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do autor Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos III e IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074929, Apelação Cível no 0714039-94.2025.8.07.0007, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 02/12/2025, DJe 17/12/2025. TJDFT, Acórdão 2069924, Apelação Cível no 0733054-04.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJe 11/12/2025. TJDFT, Acórdão 2067543, Apelação Cível no 0709685-45.2024.8.07.0012, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12/11/2025, DJe 28/11/2025.